Tribunal: STF
Processo: Rcl 92148
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Campos dos Goytacazes, em face de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0100433- 81.2023.5.01.0283.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do Tema 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que, o Juízo reclamado “impôs condenação automática ao município impetrante, ao condená-lo, de forma subsidiária e objetiva, ao pagamento das verbas rescisórias à autora da reclamação trabalhista em testilha”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão imediata do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Juízo reclamado manteve a sentença que reconheceu que responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“Assim, passa-se a verificar se, neste caso concreto, há evidência dessa culpa. 
O ente público apresentou defesa com documentos, mas nenhum deles se refere à fiscalização da primeira ré. 
Note-se que a sentença de origem reconheceu o vínculo empregatício com a primeira ré e a condenou ao pagamento de parcelas contratuais e rescisórias. 
Considerando-se que consta da condenação parcela de trato sucessivo, notadamente recolhimento de FGTS de todo o período contratual, situação que denota falta, insuficiência ou ineficácia na fiscalização pelo ente público, porquanto prolonga-se no tempo o quadro de inadimplemento, o qual só se mostra factível na constância do caráter deficiente ou mesmo inexistente da fiscalização. É o que basta à saciedade para a condenação, já que evidente o desprezo com os valores que norteiam a atuação do ente público em favor da preservação do Erário, da obtenção de bons e tempestivos serviços para serem postos à disposição da população e ao respeito às normas de proteção ao trabalho e de construção da sociedade justa e fraterna que, como dito, constitui promessa erigida já no Preâmbulo da Constituição.
Desta forma, flagrante a responsabilidade do ente público que deixou de fiscalizar o cumprimento pela entidade prestadora de serviços dos direitos e obrigações trabalhistas para com a trabalhadora terceirizada. 
Insta salientar que a responsabilidade subsidiária abrange não apenas as obrigações principais, mas todos os débitos trabalhistas, incluindo multas e penalidades, uma vez que a natureza de tais deveres se transmuda da obrigação de fazer para a obrigação de dar, perdendo, assim, o caráter personalíssimo. Nesse sentido, o entendimento consubstanciado na Súmula 13 deste E. TRT. 
Não há, portanto, que falar em limitação da responsabilidade subsidiária, uma vez que o tomador dos serviços tinha o dever de fiscalizar a execução do contrato pela empresa interposta, ficando responsável pelo pagamento de todas as verbas a que foi condenada a devedora principal, no período em que houve a prestação laboral, no caso de inadimplemento, na forma dos itens IV e VI da Súmula nº 331/TST.” (eDOC 7, pp. 7-12; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, aplicou de forma equivocada o entendimento  assentado na ADC 16 e no Tema 1118.
Confira-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao dos presentes autos, envolvendo o Município de Campos dos Goytacazes: Rcl 81914/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04.08.2025; e Rcl 91048/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 02.03.2026, esta última assim ementada:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.”

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral. (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente